Tribunal: TJPA
Processo: 0023923-17.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023923-17.2016.8.14.0006

APELANTE: OZORIO PINHEIRO ARRAES, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., LIDERANCA CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA, JOAO FELIPE E SILVA PINHEIRO

APELADO: RENTALSERVICE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CHEQUES FIRMADOS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA CONTRA A TOMADORA DOS SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO PRESUMIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Suzano Papel e Celulose S.A. contra sentença que rejeitou seus embargos monitórios, reconheceu sua responsabilidade subsidiária e constituiu título executivo judicial em ação monitória ajuizada por Rentalservice Locação de Máquinas Ltda. – EPP, fundada em contratos de locação de máquinas pesadas, cheques devolvidos por insuficiência de fundos, avarias em equipamentos e alegado desaparecimento de máquina em dependências vinculadas à apelante. A Suzano sustentou não ter firmado os contratos de locação, emitido os cheques ou assumido obrigação direta, solidária ou subsidiária perante a locadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em contratos de locação de máquinas e cheques vinculados à relação jurídica mantida entre Rentalservice e Liderança Construtora e Locações Ltda., é possível constituir título executivo judicial contra a Suzano, na qualidade de tomadora ou beneficiária indireta dos serviços executados pela Liderança, embora não tenha subscrito os contratos, emitido os cheques ou assumido expressamente obrigação solidária ou subsidiária perante a locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita com aptidão mínima para demonstrar a existência de obrigação exigível contra aquele que figura no polo passivo, não bastando a comprovação abstrata de dívida sem vinculação documental do demandado ao débito.

4.

Os contratos de locação, cheques, notas e documentos correlatos vinculam diretamente a Rentalservice à Liderança Construtora e Locações Ltda., sem indicar a Suzano como locatária, emitente dos títulos, garantidora ou devedora solidária ou subsidiária.

5.

O contrato de prestação de serviços entre Suzano e Liderança não transforma automaticamente a tomadora dos serviços em devedora dos fornecedores ou subcontratados da prestadora, especialmente em procedimento monitório, que exige prova escrita da obrigação imputada ao réu.

6.

O benefício econômico indireto decorrente da utilização dos equipamentos em atividade de interesse da tomadora não equivale a assunção de dívida, garantia, solidariedade ou obrigação de pagamento.

7.

A solidariedade não se presume, pois resulta da lei ou da vontade das partes, inexistindo norma legal específica ou cláusula contratual que atribua à Suzano responsabilidade solidária pelos cheques e contratos firmados entre Rentalservice e Liderança.

8.

A responsabilidade subsidiária, em relações privadas, exige fundamento jurídico específico, contratual, legal ou decorrente de situação fática suficientemente delimitada e provada, não decorrendo da mera condição de tomadora ou beneficiária indireta dos serviços.

9.

A prova oral produzida nos autos não substitui a exigência legal de prova escrita da obrigação monitória contra a Suzano, pois pode apenas complementar, esclarecer ou confirmar início de prova escrita já existente, salvo prova oral documentada produzida antecipadamente nos termos do art. 381 do CPC.

10.

A alegação de desaparecimento de máquina nas dependências da Suzano, ainda que pudesse fundamentar eventual discussão indenizatória autônoma, não autoriza a conversão da apelante em responsável subsidiária pelo conjunto da dívida contratual e cambiária assumida pela Liderança.

11.

O procedimento monitório não se presta a constituir título executivo judicial contra terceiro sem prova escrita da obrigação, nem a substituir ação própria de responsabilidade civil quando a causa de pedir exige apuração autônoma de conduta, dano, nexo causal e regime de responsabilidade.

12.

A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito em relação à Suzano, pois a prova documental apresentada demonstra essencialmente a relação jurídica entre Rentalservice e Liderança, e não obrigação assumida pela apelante.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Suzano Papel e Celulose S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação monitória ajuizada por
Rentalservice Locação de Máquinas Ltda. – EPP
em face de
Liderança Construtora e Locações Ltda.
,
Ozório Pinheiro Arraes
,
João Felipe e Silva Pinheiro
e da ora apelante.

Na origem, a autora alegou ter celebrado com a corré
Liderança Construtora e Locações Ltda.
contratos de locação de máquinas pesadas, envolvendo escavadeiras, motoniveladora, pá carregadeira e rolo compactador, destinados à execução de atividades em obra vinculada à Suzano.

Sustentou que, como caução dos contratos, a Liderança entregou cheques que, apresentados à instituição financeira, retornaram por insuficiência de fundos. Afirmou, ainda, que os equipamentos retornaram com avarias e que um deles teria desaparecido enquanto se encontrava nas dependências da Suzano.

Com fundamento nesses fatos, a autora buscou a constituição de título executivo judicial em face dos requeridos, sustentando, quanto à Suzano, que esta teria se beneficiado dos serviços executados pela Liderança e que os equipamentos locados teriam sido utilizados em suas dependências.

A Suzano opôs embargos monitórios, arguindo, em síntese, sua ilegitimidade passiva e a inexistência de obrigação direta, solidária ou subsidiária perante a Rentalservice. Alegou não ter firmado os contratos de locação, não ter emitido os cheques e não ter assumido qualquer garantia pelo inadimplemento da Liderança perante terceiros.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos monitórios da Suzano, reconheceu sua responsabilidade subsidiária e constituiu título executivo judicial em favor da autora, condenando a embargante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformada, a Suzano interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que não há prova escrita que a vincule à obrigação cobrada na monitória; que a dívida decorre de contratos e cheques firmados entre Rentalservice e Liderança; que a solidariedade não se presume; e que eventual benefício indireto decorrente da execução de serviços por empresa contratada não autoriza a transferência automática da dívida assumida por terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que os equipamentos foram utilizados em área da Suzano e que a prova oral teria confirmado a permanência e o desaparecimento de máquina em suas dependências.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se, em ação monitória fundada em contratos de locação de máquinas e cheques vinculados à relação jurídica mantida entre Rentalservice e Liderança, é possível constituir título executivo judicial contra a Suzano, na qualidade de tomadora ou beneficiária indireta dos serviços executados pela Liderança, embora não tenha subscrito os contratos de locação, emitido os cheques ou assumido expressamente obrigação solidária ou subsidiária perante a locadora.

A resposta deve ser negativa.

A ação monitória, nos termos do art. 700, caput, do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Daí resulta uma premissa indispensável: a prova escrita que aparelha a monitória deve possuir aptidão mínima para demonstrar a existência de obrigação exigível contra aquele que figura no polo passivo da demanda. Não basta a existência de documentos que comprovem, em abstrato, uma dívida; é necessário que tais documentos indiquem, ainda que em juízo de cognição inicial, a vinculação obrigacional do demandado ao débito perseguido.

No caso concreto, os documentos centrais da monitória — contratos de locação, cheques, notas e documentos correlatos — vinculam diretamente a autora Rentalservice à corré Liderança Construtora e Locações Ltda. A Suzano, por sua vez, não figura como locatária dos equipamentos, não aparece como emitente dos cheques, não subscreveu os contratos de locação e não assumiu, nos instrumentos que instruem a inicial, obrigação solidária ou subsidiária pelo inadimplemento da Liderança.

Esse ponto é decisivo.

A existência de contrato de prestação de serviços entre Suzano e Liderança não transforma, automaticamente, a tomadora dos serviços em devedora dos fornecedores ou subcontratados da prestadora. A relação contratual principal mantida entre a tomadora e a empresa contratada não basta, por si só, para projetar responsabilidade perante terceiro estranho a esse vínculo, sobretudo quando a pretensão é deduzida em procedimento monitório, que exige prova escrita da obrigação imputada ao réu.

Também não é suficiente, para fins monitórios, a alegação de que a Suzano teria se beneficiado dos serviços prestados pela Liderança. O benefício econômico indireto, sem prova escrita de assunção de dívida, garantia, solidariedade ou obrigação de pagamento, não equivale a vínculo jurídico obrigacional entre a tomadora e a locadora dos equipamentos.

A solidariedade, ademais, não se presume. O art. 265 do Código Civil estabelece expressamente que a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes. No caso dos autos, não há norma legal específica nem cláusula contratual capaz de atribuir à Suzano responsabilidade solidária pelos cheques e contratos firmados entre Rentalservice e Liderança.

A responsabilidade subsidiária, embora possa ser reconhecida em determinadas hipóteses, também não decorre de presunção genérica.

Em relações privadas, sua imposição exige fundamento jurídico específico, seja contratual, legal ou decorrente de situação fática suficientemente delimitada e provada. Não se pode transformar a mera condição de tomadora ou beneficiária indireta dos serviços em garantia universal dos débitos assumidos pela prestadora perante terceiros.

A prova oral produzida nos autos, ainda que considerada em sua integralidade, não altera essa conclusão.

Os depoimentos podem, em tese, reforçar a narrativa de que os equipamentos ingressaram em área vinculada à Suzano, que havia controle de acesso ao local e que uma das máquinas teria desaparecido enquanto permanecia no canteiro. Todavia, essa prova oral não substitui a exigência legal de prova escrita da obrigação monitória contra a Suzano.

O art. 700, § 1º, do CPC admite que a prova escrita consista em prova oral documentada, mas desde que produzida antecipadamente, nos termos do art. 381 do CPC. Fora dessa hipótese, a prova oral produzida após a oposição de embargos monitórios pode complementar, esclarecer ou confirmar o início de prova escrita já existente, mas não criar, isoladamente, obrigação monitória contra terceiro que não aparece nos documentos como devedor.

Esse entendimento é coerente com o art. 444 do CPC, segundo o qual, nos casos em que a lei exige prova escrita da obrigação, a prova testemunhal é admissível quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Também se harmoniza com o art. 227, parágrafo único, do Código Civil, ao prever que a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita, e não como sua substituta integral em negócios de elevada repercussão econômica.

No caso, não se identifica começo de prova escrita emanado da Suzano ou a ela diretamente imputável que demonstre ter assumido o pagamento dos aluguéis, dos cheques ou das indenizações contratuais decorrentes dos instrumentos firmados entre Rentalservice e Liderança. A prova escrita existente indica, quando muito, a cadeia econômica do empreendimento e a utilização dos equipamentos em atividade de interesse da tomadora, mas não a assunção de obrigação monitória pela Suzano.

A jurisprudência
[1]
reforça essa compreensão. Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, na ação monitória, é indispensável a apresentação de início de prova escrita capaz de vincular o demandado à obrigação, não bastando a alegação de benefício ou contratação verbal quando os documentos se referem exclusivamente a terceiro. Naquele precedente, embora os serviços fossem prestados em local relacionado ao réu que se pretendia responsabilizar, o Tribunal afastou sua condenação porque todos os documentos vinculavam a obrigação a outra pessoa jurídica.

A
ratio decidendi
é plenamente compatível com o presente julgamento: a prova oral pode ter valor complementar, mas não supre a ausência de documento escrito que vincule a Suzano ao débito cobrado na monitória.

Também é pertinente, por analogia estrutural, a orientação adotada por este Tribunal de Justiça
[2]
em ação monitória envolvendo pretensão de responsabilização subsidiária de terceiro que não contratou diretamente com o fornecedor. Naquele caso, afastou-se a transferência automática da dívida contratual, assentando-se que a responsabilidade subsidiária depende de fundamento próprio e de prova concreta, não decorrendo automaticamente da inadimplência da pessoa que efetivamente contratou.

Embora o precedente envolva relação de Direito Público e organização social, a lógica jurídica subjacente é útil ao caso: a inadimplência daquele que contratou diretamente com o credor não transfere, automaticamente, a obrigação a terceiro que apenas se relacionava com o devedor principal em outro vínculo jurídico.

Ressalte-se que essa conclusão não significa afirmar, de modo amplo e definitivo, que a Suzano jamais poderia responder por qualquer fato relacionado aos equipamentos. O que se decide é mais restrito:
não há, nesta ação monitória, prova escrita suficiente para constituir título executivo judicial contra a Suzano pelo débito contratual e cambiário originariamente assumido pela Liderança perante a Rentalservice
.

A alegação de desaparecimento de máquina nas dependências da Suzano merece consideração específica.

Trata-se de fato que, em tese, poderia dar ensejo a discussão indenizatória autônoma, desde que adequadamente delimitados a conduta, o dano, o nexo causal, o regime de responsabilidade aplicável e a extensão do prejuízo, à luz dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Todavia, essa eventual responsabilidade civil específica não se confunde com a dívida monitória fundada em cheques emitidos por terceiro e em contratos de locação não assinados pela Suzano. O desaparecimento de equipamento, ainda que admitido como hipótese fática controvertida, não autoriza, por si só, a conversão da Suzano em responsável subsidiária pelo conjunto da obrigação contratual assumida pela Liderança.

A sentença, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da apelante com base no benefício econômico e no controle das dependências em que os equipamentos teriam sido utilizados, acabou por ampliar indevidamente os limites da obrigação monitória.

O procedimento monitório não se presta a constituir título contra terceiro sem prova escrita da obrigação, nem a substituir ação própria de responsabilidade civil quando a causa de pedir exige apuração autônoma de culpa, risco, dano e nexo causal.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito em relação à Suzano. Esse ônus não foi satisfeito, pois a prova documental apresentada demonstra, essencialmente, a relação jurídica entre Rentalservice e Liderança, não a obrigação da Suzano de responder pelo débito.

Assim, devem ser acolhidos os embargos monitórios opostos pela Suzano, com a consequente reforma da sentença no ponto em que constituiu título executivo judicial contra a apelante.

A procedência da pretensão monitória em relação aos demais demandados, se não devolvida ou não abrangida pelo presente recurso, permanece fora dos limites deste julgamento, nos termos dos arts. 1.002, 1.008 e 1.013 do CPC. A reforma ora realizada limita-se à situação jurídica da apelante Suzano.

Quanto à sucumbência, uma vez acolhidos os embargos monitórios da Suzano, deve ser invertida a condenação sucumbencial no capítulo correspondente. Considerando o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda, o tempo de tramitação e o proveito econômico obtido pela apelante com o afastamento da condenação, condeno a autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Suzano, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença quanto à Suzano Papel e Celulose S.A., acolher seus embargos monitórios e julgar improcedente a pretensão monitória em relação à apelante, afastando a constituição de título executivo judicial em seu desfavor.

Condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos patronos da Suzano, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentados os arts. 186, 187, 265, 927 e 944 do Código Civil, bem como os arts. 373, I, 381, 444, 700, caput e § 1º, 701, 702, 1.002, 1.008, 1.009, 1.010 e 1.013 do Código de Processo Civil, na extensão necessária ao julgamento da controvérsia.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

[1]

TJDFT, Apelação Cível nº 0736277-72.2018.8.07.0001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 25.09.2019, Acórdão nº 1204911. No caso, decidiu-se que a ação monitória exige início de prova escrita contra o demandado, sendo a prova oral apenas subsidiária ou complementar, e que a prestação de serviços em local vinculado ao réu não basta, por si só, para imputar-lhe responsabilidade quando os documentos indicam obrigação assumida por terceira pessoa jurídica.

[2]

TJPA, Apelação Cível nº 0012302-28.2013.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21.10.2024, acórdão publicado em 23.10.2024. Em ação monitória proposta por fornecedores contra organização social e Estado do Pará, o Tribunal manteve a improcedência do pedido em relação ao ente público, destacando que a relação contratual fora firmada diretamente com a organização social e que a responsabilidade subsidiária de terceiro não é automática, dependendo de fundamento jurídico específico e prova concreta de omissão ou falha fiscalizatória.

Belém, 12/06/2026